Tribunal: TCU
Processo: 016.418/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Cleide Maria de Souza Rocha contra o Acórdão 55/2026-TCU-1a Câmara, que negou registro ao ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Cleide Maria de Souza Rocha contra o Acórdão 55/2026-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta decisão à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.